Tribunal: TJDFT
Processo: 0701414-12.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701414-12.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: MARIA ROSALI CORDEIRO FRANCA D E S P A C H O Na forma do art. 494, I, do CPC, cabe alteração do acórdão proferido em razão de inexatidão material constatada de ofício: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;” No caso em exame a autora promoveu processo com pedido de condenação em obrigação de fazer consistente em tratamento de saúde e indenização por danos morais, tendo ocorrido o óbito no curso do processo, antes da sentença. Decisão de id 71616023 promoveu a sucessão processual da autora, Maria Rosali Cordeiro Franca pelo espólio respectivo. A sentença, contudo, não se ateve para este fato, e julgou o feito como se não tivesse se observado o óbito. Na 24a Sessão Ordinária do plenário Virtual (período de 17/07/25 a 24/07/25), a Turma negou provimento ao recurso, incidindo em inexatidão material quanto aos pressupostos processuais neste ponto, que deveria ser reconhecido, de ofício. Desse modo, com fundamento no referido dispositivo legal, cabe reapreciar a matéria para novo julgamento sob a premissa do óbito da autora. Insira-se o feito na 15a Sessão Presencial de 20 de agosto de 2025 para apreciação da questão de ordem. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator